Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-83.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção. Homologação de plano de recuperação judicial. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Cuida-se de cumprimento de sentença extinto em razão da perda do interesse processual diante da homologação do plano de recuperação judicial das devedoras.
ii.- Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) analisar a viabilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios; e
(ii) verificar a possibilidade de arbitramento dos honorários com base na equidade.
iii.- Razões de decidir
3. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. No caso, as devedoras deram causa à ação, pois não cumpriram voluntariamente a obrigação fixada na sentença.
4. O eg. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.076), firmou tese vinculante no sentido de que somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Não se incluindo a hipótese destes autos dentre aquelas previstas na tese repetitiva, não se aplica ao caso o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.
iv.- Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.076